Tribunal: STF
Processo: RE 1561017
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), com a seguinte ementa:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. FUSEX. RENCLUSÃO DEPENDENTES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Apelação interposta pela União contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial para determinar à ré que inclua os pais do autor como dependentes do Fundo de Saúde do Exército - FUSEX e antecipou os efeitos da tutela para determinar a imediata, reinclusão. 



    2. Artigo 50 da Lei n. 6.880/80. Dependência econômica comprovada. Pericia Social realizada em Juízo concluiu que a "situação socioeconômica dos mesmos é de restrição, reafirmando a dependência dos pais em relação ao autor". Parecer que corrobora a situação apurada em sindicância própria do Exército realizada em 2006, em cujo relatório conclusivo constou que: "permanecem nas condições de dependência econômica do Cb Adejerson Leonardo Coelho para fins beneficiários do Fusex". Relativização quanto ao requisito de residir sob o mesmo teto. Precedentes. 



    3. Sentença trouxe desfecho adequado à controvérsia, sendo devida a reinclusão dos pais autor como beneficiários do Fundo de Saúde do Exército - FUSEX, em razão da comprovação da dependência econômica dos mesmos em relação ao militar do Exército. 4. Apelação desprovida. (doc. 19). 



    Os embargos de declaração que se seguiram sustentando a omissão no decisum colegiado em relação à fixação de honorários de sucumbência em favor da DPU foram rejeitados (doc. 23).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 134, §§ 2º e 3º da mesma Carta, às Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e à Súmula 10 do Supremo Tribunal. Sustenta-se, em síntese, ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública. 



    A Vice-Presidência do TRF3 determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para verificar eventual juízo de retratação ante o Tema 1.002 da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Esse foi o pronunciamento do órgão:



    Tenho que o recurso merece admissão. 



    O acórdão recorrido ainda aparenta divergir do entendimento consolidado no paradigma Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RG, Tema 1.002. 



    Em face do exposto, admito o recurso extraordinário (doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Observo que questão jurídica dos autos já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no RE 1.140.005 RG/RJ (Tema 1.002), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 



    I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 



    II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado a seguir:



    Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16/8/2023).



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para conceder o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública da União. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator